Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-71.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando se tratar de crime de ação penal pública, o artigo 385 do Código de Processo Penal, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, autoriza que o Magistrado profira sentença condenatória, mesmo diante de pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, observado o princípio do livre convencimento motivado e o princípio da indisponibilidade, por meio do qual prevalece o interesse público na persecução penal. Precedentes desta Corte e do STF.
2. Inviável o acolhimento da tese de atipicidade da conduta ou de insuficiência de provas para a condenação, pois devidamente comprovado que o réu constrangeu a vítima, mediante graves ameaças, inclusive à própria filha, a com ele praticar conjunção carnal.
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.